Tribunal: TJDFT
Processo: 0712686-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. RECEBIMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEÇÃO À REGRA. GARANTIA INTEGRAL DA EXECUÇÃO. PRESSUPOSTO. AUSÊNCIA. EFEITO NÃO AGREGADO AOS EMBARGOS. EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO. REGRAMENTO PROCEDIMENTAL. PENHORA SUPERVENIENTE. DE ATIVOS DA EXECUTADA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. CONSTRIÇÃO PARCIAL. CONVERSÃO DA PENHORA EM PAGAMENTO. MOVIMENTAÇÃO DE VALORES. ÓBICE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O aviamento de embargos do devedor pelo executado somente tem o condão de afetar o regular trânsito do executivo se guarnecidos de efeito suspensivo, e, assim, não agregados aos embargos aludido atributo ao serem recebidos, ensejando o prosseguimento da execução, a consumação de penhora e a subsequente movimentação do montante constrito pelo exequente, ainda que insuficiente para realização da obrigação, não encontram óbice legal, porquanto a execução de título extrajudicial tem natureza definitiva e somente em havendo o recebimento de embargos com efeito suspensivo é que seu trânsito poderá ser sobrestado.
2. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.